Tribunal: STJ
Processo: 5079813-69.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843060 - GO (2025
/0012894-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MAXIMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
THIAGO ALVES DA SILVA MENDES - GO054235
EMBARGADO
: IGOR PASSOS PINHO
EMBARGADO
: LAMILLA FRANCISCO DOS SANTOS CARREIRO PASSOS
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ LOPES OTTONI - GO057171
INTERES.
: S.P.E - MAXIMO DUETTO INCORPORADORA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante não impugnou a incidência das Súmulas
n. 7/STJ e 284/STF. A ausência de impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso
ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49888861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:14:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: ead78f35-e97a-4171-bf26-be9e7abaf028

Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49888861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:14:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: ead78f35-e97a-4171-bf26-be9e7abaf028

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843060 - GO (2025
/0012894-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MAXIMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
THIAGO ALVES DA SILVA MENDES - GO054235
EMBARGADO
: IGOR PASSOS PINHO
EMBARGADO
: LAMILLA FRANCISCO DOS SANTOS CARREIRO PASSOS
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ LOPES OTTONI - GO057171
INTERES.
: S.P.E - MAXIMO DUETTO INCORPORADORA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante não impugnou a incidência das Súmulas
n. 7/STJ e 284/STF. A ausência de impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso
ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAXIMO
CONSTRUTORA E INCORPORADORA EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA.
contra acórdão da Terceira Turma assim ementado (fl. 738):

Documento eletrônico VDA49301755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:16
Código de Controle do Documento: 1060c74c-730b-4b39-be66-d7e76a952998

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DOTRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que (fls. 750 e 753):

12. In casu, esta douta relatoria deixou de conhecer do
Agravo
em
recurso
especial
interposto,
sob
a
fundamentação de que a embargante não teria impugnado
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
13. Entretanto, em que pese a decisão proferida, não se
pode concordar com tal conclusão, isso porque, a decisão
proferida por esta relatoria, que negou provimento ao
Agravo em Recurso Especial, foi fundamentada na
incidência da súmula 182/STJ, conforme mencionado
anteriormente.
[...].

19. Dessa feita, opõem se os presentes aclaratórios
objetivando o saneamento do vício de omissão ora
apontado, para que esta relatoria analise todos as alegações
dispostas Agravo em Recurso Especial, provendo o
recurso, vez que a embargante demonstrou o não
cabimento das súmulas 282/STF e Súmula 7/STJ, e
impugnou todos os pontos da decisão agravada, não
havendo que se falar em incidência da Súmula 182/STJ.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
A parte embargada não apresentou impugnação (fls. 758-759).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que a parte agravante não impugnou a incidência das Súmulas n. 7/STJ e 284
Documento eletrônico VDA49301755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:16
Código de Controle do Documento: 1060c74c-730b-4b39-be66-d7e76a952998

/STF. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula 182/STJ.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
2/9/2022

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49301755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:16
Código de Controle do Documento: 1060c74c-730b-4b39-be66-d7e76a952998

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.843.060 / GO
Número Registro: 2025/0012894-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
507981369 50798136920248090051 52937914220188090051
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAXIMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
THIAGO ALVES DA SILVA MENDES - GO054235
AGRAVADO
: IGOR PASSOS PINHO
AGRAVADO
: LAMILLA FRANCISCO DOS SANTOS CARREIRO PASSOS
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ LOPES OTTONI - GO057171
INTERES.
: S.P.E - MAXIMO DUETTO INCORPORADORA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49865510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:36:58
Código de Controle do Documento: c989ba12-771c-478a-925c-028fb7edac76

EMBARGANTE : MAXIMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
THIAGO ALVES DA SILVA MENDES - GO054235
EMBARGADO : IGOR PASSOS PINHO
EMBARGADO : LAMILLA FRANCISCO DOS SANTOS CARREIRO PASSOS
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ LOPES OTTONI - GO057171
INTERES.
: S.P.E - MAXIMO DUETTO INCORPORADORA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:36:58
Código de Controle do Documento: c989ba12-771c-478a-925c-028fb7edac76